Tribunal: TJDFT
Processo: 0739415-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ORDENAMENTO PROCESSUAL. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos do julgado.
2. Os proventos oriundos de auxílio-doença previdenciário destinam-se à subsistência daqueles que os recebem, daí a justificar-se a proteção legal por meio da impenhorabilidade (art. 833, IV, do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e provido.